Tribunal: TCU
Processo: 015.265/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1340/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Norte - Dnit/RN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 187/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) vedação ao oferecimento de taxa de administração negativa pelas licitantes, consubstanciada na impossibilidade de oferecer taxas negativas nos lances do item 5, único em que se poderia oferecer lances, em afronta aos arts. 3o, caput ̧ e 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, e à ampla jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, 1.556/2014-TCU-2a Câmara, relatora Ministra Ana Arraes, 1.482/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Sherman, e 2.004/2018-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Alencar; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Norte - Dnit/RN e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.265/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio Grande do Norte - Dnit/RN. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.